Tribunal: CARF
Processo: 15540.000718/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000718/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.356 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
G C SANTOS MIRANDA PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo
confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO.
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos à lide instaurada com a impugnação ao
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000718/2008-21
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000718/2008-21

Relatório
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.108.400-8,
consolidado em 01/12/2008), no valor de R$ 20.900,01; acrescidos de juros e multa que, de
acordo com o Relatório Fiscal (fls. 98 a 104), refere-se às contribuições previdenciárias, parte
empresa e as destinadas ao financiamento do benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, não recolhidas à
Seguridade Social, no período de 01/01/2004 a 30/06/2007.
A empresa foi excluída do SIMPLES FEDERAL, com efeito retroativo a
01/01/2002, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/NIT n. 34, de 06/032008 (fl. 106), com
situação excludente (evento 304) "ULTRAPASSAR OS LIMITES DE RECEITA BRUTA",
consubstanciada no Processo n. 10730.002191/2007-38.
Na Manifestação de Inconformidade (fls.144 a 150), a empresa alegou que:
a) Nos períodos apurados de 01/2004 a 06/2007 encontram-se incoerentes com o
ato declaratório que diz: "Data da ocorrência :31/12/2001", foi " excluído do Simples a partir do
dia 01/01/2002 ", e o ato declaratório de n. 34 é datado de 06/03/2008.
b) Que o próprio auto de infração se iniciou pela ocorrência da exclusão do
Simples feita pelo ato declaratório, sendo que, nos períodos correspondentes elencados no auto
de infração, a empresa não ultrapassou os limites de receita bruta;
c) Se o ato declaratório de n. 34 diz excluído a partir de 01/2002 como pode o
auto de infração contemplar apenas o período de 01/2004 a 06/2007;
d) O auto de infração caracteriza a sua própria nulidade e decadência, pois este
considera somente os períodos de apuração de 01/2004 a 06/2007 e não compreendendo o
período de 01/2002 em diante, demonstrando assim, que ele considera irrefutável a decadência
do ato declaratório;
e) O presente auto de infração ignorou os princípios administrativos,
desqualificando o processo de n° 10730.002191/2007-38 sem o pronunciamento da DRJ sobre o
resultado do mérito, como também, ao apresentar como base de cálculo os períodos de 01/2004 a
06/2007 deixou claro a decadência do ato declaratório e tornando irrefutável a nulidade do auto
de infração;
f) Requer que seja acolhido o cancelamento do respectivo auto de infração, como
também que seja assegurada permanência da empresa como optante pelo SIMPLES a partir de
01/01/2002, na condição de empresa de pequeno porte e estabelecer o pagamento de multa
conforme art. 35 da IN 355 de 29/08/2003.
O Acórdão n. 12-23.657, em Sessão de 03/04/2009 (fls. 260 a 272), julgou pela
procedência do Auto de Infração.
Julgou-se que a pessoa jurídica excluída do SIMPLES se sujeita às normas de
tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas em geral a partir da data em que se
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000718/2008-21

processarem os efeitos da exclusão. Quanto a multa, que as contribuições previdenciárias não
recolhidas em época própria ficam sujeitas à multa de mora na forma da legislação vigente.
Cientificada em 29/04/2009 (fl. 276) interpôs Recurso Voluntário (fls. 284 a
298) com protocolo em 20/05/2009 (fl. 284). Nele, aduz:
1) Preliminarmente, requer que o processo seja vinculado ao Processo n.
730.002191/2007-38, que trata da exclusão da empresa do Simples Nacional.
2) Decadência do Ato Declaratório n. 34 de 06/03/2008, considerando o art. 173
do CTN, e a prescrição do Acórdão 22.586 de 25/03/2009, que declarou a exclusão da empresa
do Simples.
3) Inexistência do crédito e a exigência da exclusão afrontam o princípio da
verdade material, cabendo à Autoridade administrativa competente não apenas a análise do que
foi alegado, trazido ou provado pelo contribuinte, podendo e devendo buscar todos os elementos
que possam influir no seu convencimento.
Requer, ao final, que seja assegurada a permanência da empresa como optante do
Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
29/04/2009 (fl. 276) a empresa Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 20/05/2009 (fl.
306).
Decadência.
Afirma a Recorrente que houve decadência do Ato Declaratório n. 34 de
06/03/2008 e a prescrição do Acórdão 22.586 de 25/03/2009, que declarou a exclusão da
empresa do simples, sem tecer maiores comentários quanto ao tema.
Cabe ressaltar que se tratam de processos distintos, dado que o Acórdão 22.586
tratou de exclusão do simples nacional e que o Ato Declaratório n. 34, declarou a exclusão do
simples Nacional, baseado na Lei n. 9.317, de 05/12/1996, Art. 9o, II, consubstanciada na
Representação Fiscal no processo n° 10730.002191/2007-38, que apurou omissão de receitas no
ano-calendário 2001.
Não conheço, portanto, do tema.
Sobrestamento. Exclusão do Simples.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000718/2008-21

Requer a Recorrente que os autos sejam vinculados ao processo n.
730.002191/2007-38, dado que julgou a exclusão do Simples Nacional da contribuinte.
Conforme disposição da Decisão de primeira instância, as razões para exclusão do
SIMPLES já foram analisadas no julgamento do Processo n. 10730.002191/2007-38, mediante
Acórdão n. 22.586, de 27/01/2009.
Sendo assim, não cabe analisar, novamente, os motivos atinentes à exclusão da
empresa, seja pela observância dos limites legas, seja pela desvinculação ao julgamento desses
autos.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão do contribuinte do SIMPLES
já foi julgado, não há que se falar em sobrestamento do feito, pois, ainda que não houvesse
decisão, a constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em razão de
exclusão da empresa do regime do SIMPLES, não implica em suspensão de processo
administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente constituído.
Ademais, “a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão”, nos termos da Súmula CARF n. 77.
Desta feita, a discussão relativa à exclusão só é cabível no processo próprio e não
neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias. No
mais, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da empresa do Simples é determinada pela
legislação tributária e seu eventual afastamento por suposta ofensa ao Princípio da
Irretroatividade da Lei Tributária, é matéria que extrapola a competência material do Processo
Administrativo Fiscal.
Mantenho, portanto, a Decisão de piso quanto ao tema.
Aduz a Contribuinte que inexiste o crédito e que a exigência fiscal afronta o
princípio da verdade material.
Trata o Auto de infração de Contribuições Sociais a cargo da empresa, excluída
do SIMPLES FEDERAL por ter ultrapassado o limite de receita bruta, com efeito retroativo a
01/01/2002, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/NIT n. 34, de 06/03/2008 (fl. 106),
consubstanciada no processo n. 10730.002191/2007-38.
Nos termos da Decisão de piso, reitero que não há reparos a se fazer no
lançamento, visto que a partir da exclusão do Simples Nacional a empresa perde a condição de
optante, cessando os efeitos a ela pertinentes. É dizer, a partir de 01/01/2002 a empresa passa a
contribuir para a Seguridade Social, bem como às demais entidades e fundos vinculados.
Conclusão.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário, dado tratar de temas estranhos
à lide.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.356 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000718/2008-21

Fernando Gomes Favacho

Fl. 315
DF CARF MF
Original